Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0714822-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLARICE BRESLER ANTONELLO PACIENTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de RODRIGO BRESLER ANTONELLO, no qual se pretende o reconhecimento da decadência do direito de queixa em face da prática do delito tipificado no art. 179 do Código Penal (Fraude à Execução) e, subsidiariamente, o trancamento da Ação Penal no 0701995-21.2022.8.07.0016, por atipicidade do fato. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que Thiago Ferreira Mourão ofereceu queixa-crime em desfavor do paciente Rodrigo Bresler Antonello e Pedro Rocha Imbroisi, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 179 do Código Penal[1]. Segundo a referida peça processual, o querelante é credor do paciente em virtude da utilização unilateral de imóvel adquirido na constância de união estável (PJE no 0734751-70-2018.8.07.0001), tendo sido realizadas diversas diligências visando à satisfação da dívida, mas o querelante não obteve êxito no recebimento de seu crédito, já tendo sido verificado pelo juízo da execução (PJE no 0705722-04.2020.8.07.0001) que há fortes indícios de fraude à execução, com o auxílio direto do querelado Pedro Rocha Imbroisi (ID 35181740 – págs. 4/52). O Ministério Público, consignando que a queixa-crime fora oferecida dentro do prazo decadencial, manifestou-se pela designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 520 do Código de Processo Penal[2](ID 35181740 – págs. 175/178), tendo o d. Juízo a quo acolhido a manifestação ministerial (ID 35181740 – págs. 179/180) e designado a audiência para 15/06/2022 (ID 35181740 – págs. 181). Observa-se, por conseguinte, que o d. julgador singular designou audiência de conciliação antes de receber a queixa-crime, tal como autoriza a norma insculpida no art. 520 do CPP, logo, prima facie, não há que se falar em trancamento da ação penal. Doutra parte, depreende-se do exame dos documentos que instruem o writ que os pedidos de reconhecimento da decadência para oferecimento da queixa-crime e de trancamento da ação penal por atipicidade do fato deduzidos na presente impetração não foram formulados perante o d. Juízo de Origem. Com efeito, se a matéria não foi submetida à apreciação da d. autoridade apontada como coatora, o seu exame direto por este Órgão Colegiado caracterizaria supressão de instância. Destaque-se que a jurisprudência sedimentada nesta Corte de Justiça e nos Tribunais Superiores exige que a matéria haja sido efetivamente apresentada e decidida pelo Juízo de 1o Grau, que primeiro deve conhecer da matéria. Nesse sentido, colacionam-se julgados deste eg. Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. CRIMES DE LICITAÇÃO. ART. 89, C/C ART. 84 E ART. 99, DA LEI No 8.666/1993. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NOVEL DISCIPLINA. LEI No 14.133/2021. ABOLITIO CRIMINIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOLO ESPECÍFICO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INICIAL APTA. JUSTA CAUSA. PRESENTE. INVIABILIDADE DE PROFUNDO EXAME DA AÇÃO PENAL. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ADEQUAÇÃO. NORMAS APLICÁVEIS. QUESTÕES DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A revogação do tipo penal não configura abolitio criminis em todos os casos, podendo ocorrer a continuidade típico normativa. Entretanto, se a questão não foi decidida pelo d. Juízo de 1o Grau, inviável manifestação desta Corte, para não incorrer em supressão de instância. II - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. (...). VII - A respeito da aplicabilidade de outros normativos (portaria e decreto), se a questão não foi tratada pelo d. Juízo de 1o Grau, não se mostra possível manifestação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. VIII - Ordem denegada. (Acórdão 1347540, 07122026420218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO, ALEGAÇÃO DE INCOMPREENSÃO PELO PACIENTE ACERCA DA INSTALAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DA OFENDIDA. PLEITOS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da alegação de desconhecimento, pelo paciente, acerca da instalação do monitoramento eletrônico, assim como o pleito de realização de audiência para oitiva da ofendida não foram deduzidos na origem, razão pela qual a sua apreciação em sede Habeas Corpus, de forma originária, ensejaria indevida supressão de instância, sendo certo, ademais, que não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade. 4. Ordem não admitida. (Acórdão 1357085, 07225799420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CRIMINAL. HC. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO. OCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO-CONHECIMENTO. FALHAS NÃO-VISLUMBRADAS. CRIME SOCIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA GENÉRICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO-EVIDENCIADA DE PLANO. ANÁLISE SOBRE A TIPICIDADE DA CONDUTA, AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO QUE NÃO PODEM SER FEITAS NA VIA ELEITA. CLASSIFICAÇÃO ERRÔNEA DO DELITO. CORRETO ENQUADRAMENTO LEGAL QUE ACARRETARIA PRESCRIÇÃO. ILEGALIDADE NÃO-DEMONSTRADAS DE PRONTO. ORDEM DENEGADA. I. Não se conhece dos argumentos referentes à impossibilidade de aditamento da peça acusatória, ocorrência de abolitio criminis, bem como ofensa ao princípio da reserva legal, sob pena de indevida supressão de instância, se os temas não foram objeto de debate e discussão por parte do Tribunal a quo. (HC 24.994/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2003, REPDJ 05/05/2003, p. 315, DJ 28/04/2003, p. 221); RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA COLHEITA DA PROVA. ALEGAÇÃO A SER DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTO. ALTERAÇÃO NÃO SUBSTANCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ULTRA-ATIVIDADE E DA MÁXIMA TEMPUS REGIT ACTUM. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...). 6. Quanto à tese de excesso de prazo para o início do inquérito policial, verifica-se que, além de completamente dissociada das informações constantes dos autos, o Tribunal a quo não se manifestou acerca da questão, que sequer foi arguida no pedido originário. Assim, examiná-la, nesta oportunidade, configuraria vedada supressão de instância. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (RHC 16.172/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 26/09/2005, p. 406). Nesse cenário, tem-se que o art. 647 do Código de Processo Penal dispõe acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Desta feita, não há como se apreciar o pedido formulado sem incorrer em indevida supressão de instância. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 179 - Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas: [2] Art. 520. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as, separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando termo.